Tribunal: TJES
Processo: 0000412-80.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000412-80.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REMO THEODORO DEMATTE

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que extinguiu o processo, nos termos do art. 487, VI do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, em ação de cobrança. O autor alegou ter sofrido um acidente que resultou em incapacidade permanente e requereu o pagamento do seguro de vida contratado, sem, contudo, ter realizado o prévio requerimento administrativo do sinistro junto à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO]

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação de cobrança de seguro; (ii) determinar se a contestação de mérito pela seguradora caracteriza interesse de agir, mesmo sem a solicitação administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento de ação de cobrança securitária depende, em regra, de prévio requerimento administrativo, conforme previsto no art. 771 do Código Civil e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A comunicação do sinistro é essencial para que a seguradora tome ciência do fato gerador da indenização, sendo essa formalização indispensável para caracterizar o interesse de agir.

5.
A contestação de mérito pela seguradora pode suprir a necessidade do requerimento administrativo prévio apenas se não houver alegação de sua ausência em preliminar, o que não ocorre no caso em análise.

6.
A ausência de prévio requerimento administrativo configura a falta de interesse processual, levando à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme pacificado em precedentes do STJ, como no AgInt no REsp n.º 2.079.068/SP.

7. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de ação de cobrança de seguro depende, em regra, de prévio requerimento administrativo. 2. A contestação de mérito pela seguradora pode caracterizar interesse de agir apenas se não houver alegação de ausência de prévia solicitação administrativa em preliminar.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 771; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n.º 2.079.068/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/6/2024; STJ, REsp n.º 2.050.513/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
REMO THEODORO DEMATTE
contra a r. sentença de Id nº 6146387, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,
julgou extinta a relação processual, nos termos do artigo 487, VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 6146389, o recorrente alega, que “não é necessário o exaurimento da via administrativa ou comprovação do prévio pedido administrativo para a solicitação, ações de cobrança de seguro de vida, a sua apólice”.

Defende que “além da comprovação da desnecessidade de exigência do requerimento administrativo, ficou evidenciado através dos documentos juntados aos autos que o autor realizou contratação de seguro de vida junto a apelada, sofreu acidente que o gerou uma incapacidade permanente, e portanto, faz jus ao recebimento do prêmio”.

Por fim, requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos a Comarca de origem, para o devido prosseguimento do feito.

Contrarrazões de nº 6146392, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
REMO THEODORO DEMATTE
contra a r. sentença de Id nº 6146387, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,
julgou extinta a relação processual, nos termos do artigo 487, VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 6146389, o recorrente alega, que “não é necessário o exaurimento da via administrativa ou comprovação do prévio pedido administrativo para a solicitação, ações de cobrança de seguro de vida, a sua apólice”.

Defende que “além da comprovação da desnecessidade de exigência do requerimento administrativo, ficou evidenciado através dos documentos juntados aos autos que o autor realizou contratação de seguro de vida junto a apelada, sofreu acidente que o gerou uma incapacidade permanente, e portanto, faz jus ao recebimento do prêmio”.

Por fim, requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, o requerente ajuizou ação de cobrança alegando que é trabalhador rural e fez um seguro de vida junto a seguradora requerido, tendo como vigência o período de 28/11/2018 a 28/11/2023.

Narra que no dia 20/10/2020 sofreu um acidente que gerou uma fratura na mão esquerda e, por conseguinte, restou incapacitado para exercer a atividade rural.

No curso do processo o autor foi intimado para comprovar a realização do requerimento administrativo prévio, realizado junto a companhia de seguro requerida, entretanto, se limitou a alegar que a falta da via administrativa não restringe o seu direito.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, acolhendo a prejudicial de mérito de prescrição arguida, na forma do art. 487, VI do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O objeto do recurso reside em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede ou não o seguimento da ação de cobrança securitária.

A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, embora não seja regra geral, a ausência de aviso de sinistro à seguradora, quando alegada como preliminar, obsta o prosseguimento da ação, conforme entendimento pacificado no REsp n.º 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/04/2023.

A respeito do presente tema, o Código Civil estabelece em seu artigo 771 que “Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências".

No caso em apreço, restou incontroversa a ausência de comunicação do sinistro à seguradora requerida, o que levou o douto Magistrado de origem a acolher a preliminar suscitada em contestação e extinguir o feito, por ausência de interesse de agir.

Vale colacionar, a esse propósito, a abalizada lição doutrinária de Elpídio Donizetti:

Relaciona-se com a necessidade ou utilidade da providência jurisdicional solicitada e com a adequação do meio utilizado para obtenção da tutela. Em outras palavras, a prestação jurisdicional solicitada em cada caso concreto deverá ser necessária e adequada.

Como o processo não pode ser utilizado como mera consulta, a jurisdição só atua no sentido de um pronunciamento definitivo acerca da demanda se a sua omissão puder causar prejuízo ao autor - ou porque a parte contrária se nega a satisfazer o direito alegado, sendo vedado o uso da autotutela, ou porque a própria lei exige que determinados direitos só possam ser exercidos mediante prévia declaração judicial. (In: Curso didático de direito processual civil, 21ª edição, São Paulo/SP: Ed. Atlas, 2017, p. 162).

No contexto desta ação securitária, a comunicação do sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização. Sem essa comunicação, a seguradora não tem ciência do fato e, consequentemente, não pode ser responsabilizada pelo pagamento da indenização, nos termos contratados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança de indenização securitária, exigência que é excepcionalmente afastada se a seguradora, em juízo, opõe-se ao mérito da pretensão indenizatória, a menos que, em preliminar, invoque a ausência de formalização do pedido, administrativamente, como ocorreu na hipótese em apreço.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado do STJ:

Constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança de seguro o requerimento administrativo prévio, o qual se reputa presente, independentemente de comprovação, nos casos em que a seguradora, em juízo, opõe-se ao mérito da pretensão condenatória. Excepciona-se tal contexto na hipótese em que a seguradora invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, situação em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. (AgInt no REsp n.º 2.079.068/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024)

Confira-se, ainda, os presentes deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Seguradora em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária, condenando-a ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.451,60, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. A Apelada pleiteava o pagamento da indenização securitária com base em quatro contratos de seguro firmados entre as partes. A sentença reconheceu o direito à indenização com base em déficit funcional apurado em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento de ação de cobrança de seguro; (ii) determinar se o fato de a Seguradora ter contestado o mérito da ação configura interesse de agir por parte da Autora, mesmo na ausência de solicitação administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR O ajuizamento de ação de cobrança de seguro depende, em regra, de requerimento administrativo prévio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A ausência desse requerimento impede o reconhecimento de interesse de agir. O interesse de agir pode ser reconhecido se a seguradora, ao contestar a ação, opõe-se ao mérito da pretensão condenatória. Entretanto, quando a contestação inclui a ausência de prévia solicitação administrativa, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
A Apelante contestou a ação alegando, desde a contestação, a ausência de requerimento administrativo pela Apelada. Assim, não foi configurado o interesse processual necessário ao ajuizamento da ação. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reforça a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição essencial para o interesse de agir em ações de cobrança de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento: O ajuizamento de ação de cobrança de seguro depende, em regra, de prévio requerimento administrativo. A contestação da seguradora pode configurar interesse de agir se apenas se insurgir quanto ao mérito da pretensão.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 771; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.079.068/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/6/2024; STJ, REsp n. 2.050.513/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/4/2023. (TJES. Data: 16/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0002467-16.2017.8.08.0047. Desembargador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DPVAT – INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRECEDENTES DO STF E DO STJ - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE Nº 631.240 - RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O interesse de agir nas ações que visam obter indenização securitária é caracterizado pela necessidade de se obter a proteção de interesse violado, demonstrada pela negativa ou o simples requerimento sem resposta na via administrativa, cumprindo, assim, os termos do art. 771, do Código Civil.

2. Ausente a comprovação de que a parte tenha realizado requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT, é o caso de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

3. O acidente que levou ao falecimento da vítima ocorreu em 2020, ou seja, posteriormente ao julgamento dos Recursos Extraordinários nº 826.876/MA e 826.890/MA pelo STF e Recurso Especial nº 631.240/MG pelo STJ,
consolidando o entendimento de que a indenização depende de prévio requerimento administrativo do interessado.

4. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, suspensa a sua exigibilidade. (TJES. Data: 29/Feb/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0013393-62.2020.8.08.0011. Desembargador: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro).

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTE DO STF – RECURSO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT (RE 631.240). 2. Nesse sentido, definiu expressamente algumas regras de transição, entre as quais estabelece que para as ações ajuizadas até 03/09/2014 deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora. 3. No caso em apreço, a presente ação foi ajuizada 22/01/2020, não tendo havido sequer a citação das partes. Portanto, tendo a ação sido ajuizado após a data limite para aplicação da regra de transição, consequentemente, prevalece o entendimento que legitima a exigência de prévio requerimento administrativo para a cobrança judicial do valor do Seguro DPVAT. 4. Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para as ações ajuizadas após 03/09/2014, prevalece a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações que pleiteiam o pagamento do valor do Seguro DPVAT. 5. Recurso improvido. (TJES. Data: 08/Aug/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000232-98.2020.8.08.0038. Desembargador:: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Seguro).

Feitas tais considerações, o prévio requerimento administrativo é indispensável à propositura da ação de cobrança de indenização securitária, o que é determinado tanto pela norma legal quanto pelo entendimento jurisprudencial, configurando, sua ausência, falta de interesse processual.

Diante disso, não havendo o prévio requerimento extrajudicial, inexiste ameaça ou lesão a direito capaz de demandar efetiva tutela jurisdicional. Logo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, princípio da primazia do mérito, nem teorias da asserção ou adequação.

Nesse ponto, destaco que a contestação de mérito da seguradora não configura a pretensão resistida, apta ao prosseguimento do feito, vez que foi suscitada, em preliminar, a falta de interesse processual, ante a falta de comunicação prévia.

No mais, considerando que o feito foi extinto, acolhendo-se a preliminar arguida pela seguradora/apelada, de ausência de interesse de agir, desnecessário qualquer pronunciamento sobre o mérito da demanda, seja em relação ao inadimplemento do segurado, seja em relação ao ausência de prova acerca da suposta incapacidade laboral do autor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
REMO THEODORO DEMATTE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar